Tribunal: TJPA
Processo: 0004765-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004765-34.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEX COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302, § 3º, DO CTB). EMBRIAGUEZ CONSTATADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDÍCIOS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO PELO EVENTO MORTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO HOMICÍDIO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua. A decisão julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu ALEX COSTA DA SILVA da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, § 3º, do CTB), aplicando o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

II. Questões em discussão

2. A (in)suficiência de provas quanto ao nexo de causalidade para sustentar a condenação por homicídio culposo no trânsito.

3. A possibilidade de aplicação da
emendatio libelli
em grau de recurso para desclassificar a conduta para o crime autônomo de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

4. A ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa em decorrência da nova pena fixada.

III. Razões de decidir

5. Da Quebra do Nexo Causal e Culpa da Vítima:
O Direito Penal repele a responsabilidade objetiva. A embriaguez do condutor, por si só, não gera presunção absoluta de culpa pelo resultado morte. O acervo probatório aponta que a vítima, também sob efeito de álcool, efetuou travessia de inopino, fora da faixa de pedestres, em via de iluminação precária e com semáforo aberto para os veículos. Inexistência de perícia de local de acidente. Incidência irretocável do princípio do
in dubio pro reo
quanto ao homicídio culposo.

6. Da Emendatio Libelli e Desclassificação:
A absolvição integral constitui equívoco, pois a embriaguez do condutor restou fartamente comprovada (laudo do etilômetro de 0,92 mg/L e confissão), tratando-se de delito autônomo de perigo abstrato. Estando a circunstância fática narrada na denúncia, é cabível a readequação típica (
emendatio libelli
) de ofício por esta Corte, sem ofensa ao princípio da correlação, desclassificando-se o feito para o art. 306,
caput
, do CTB. Pena redimensionada para 06 (seis) meses de detenção.

7. Do Reconhecimento da Prescrição:
Com a desclassificação e a fixação da nova reprimenda em 06 (seis) meses, o prazo prescricional passa a ser de 03 (três) anos, a teor do art. 109, VI, do Código Penal. Considerando que a sentença absolutória não interrompe o lapso temporal (art. 117, IV, do CP, a contrário sensu), verifica-se que entre o recebimento da denúncia (20/08/2020) e a presente data transcorreu prazo superior a 3 anos, operando-se de forma inexorável a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

IV. Julgamento e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para operar a
emendatio libelli
e condenar o réu nas sanções do art. 306 do CTB. Ato contínuo, declarou-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento:
Em crimes de trânsito, a constatação de embriaguez do condutor não consubstancia presunção absoluta de culpa pelo evento morte. Havendo dúvida razoável ou quebra do nexo causal por imprevisibilidade da conduta da vítima, mantém-se a absolvição pelo homicídio culposo, sendo lícita, contudo, a desclassificação em segundo grau (
emendatio libelli
) para o crime do art. 306 do CTB, cujo redimensionamento da pena impõe o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa caso transcorrido o lapso temporal legal sem marcos interruptivos válidos.

Dispositivo relevante citado:
Art. 306 do CTB.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 182 do STJ; TJ-SP - Apelação Criminal: 15000591520228260592 Tupã, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 00240523020178130680 Taiobeiras, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,

para desclassificar a conduta imputada e CONDENAR o apelado ALEX COSTA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação. Ato contínuo à condenação, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004765-34.2020.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX COSTA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu ALEX COSTA DA SILVA das sanções do art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do Inquérito Policial nº 00004/2020.100456-0, que apurou a ocorrência de um atropelamento fatal ocorrido no dia 24 de maio de 2020, por volta das 18h00, na Rodovia BR-316, em frente ao Colégio Salesiano do Carmo, no município de Ananindeua/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nas investigações, o apelado Alex Costa da Silva conduzia o veículo VW/FOX 1.0 PLUS sob o efeito de bebida alcoólica quando atropelou a vítima Orlando dos Santos Cavalcante, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Durante a ocorrência, o apelado evadiu-se do exato local do impacto, mas foi abordado logo à frente na barreira do DETRAN e submetido ao teste de etilômetro, que atestou a concentração de 0,92 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (com reteste de 0,93 mg/L), resultando em sua prisão em flagrante.

O magistrado
a quo
prolatou sentença julgando improcedente a denúncia e absolvendo o réu. O juízo fundamentou a decisão absolutória consubstanciado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (aplicação do princípio
in dubio pro reo
), atestando que as provas dos autos eram claudicantes e insuficientes para embasar um édito condenatório. Justificou-se que não restou demonstrado de forma efetiva que o réu agiu com negligência ou imprudência, destacando-se os relatos colhidos de que a vítima estaria embriagada e teria atravessado a rodovia fora da faixa de pedestres, com o semáforo aberto para os veículos e em local de péssima iluminação, somado ao fato da ausência de perícia técnica de local de acidente para atestar eventual excesso de velocidade.

O Ministério Público, inconformado, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, a seguinte tese: • Suficiência probatória para condenação: Alega que existem elementos de prova robustos e suficientes para a responsabilização criminal do réu pela prática do crime do art. 302, § 3º, do CTB. Sustenta a autoria e materialidade com base no resultado do teste do bafômetro, no boletim de óbito e nos depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo, pugnando pela reforma da sentença e consequente condenação.

Em contrarrazões, a defesa do apelado, por meio de seus advogados constituídos (Dra. Laise Lopes da Silva e Dr. Anderson Araujo Mendes), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, em 16.06.2025, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (13ª Procuradora de Justiça Criminal), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pelo Ministério Público.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor e a Quebra do Nexo Causal

A controvérsia central deste feito não reside na constatação de que o apelado havia ingerido bebida alcoólica. O laudo do etilômetro atestou a concentração de 0,92 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, e o próprio réu confessou a ingestão em seu interrogatório. A materialidade do óbito também é inconteste (Boletim de Óbito).

A grande e intransponível lacuna destes autos, no entanto, reside no
nexo de causalidade
. O Direito Penal pátrio repele de forma veemente a responsabilidade penal objetiva. O simples fato de o condutor estar sob a influência de álcool não gera, automaticamente e por presunção absoluta, a presunção de culpa pelo resultado morte em um acidente de trânsito. É imprescindível que o órgão acusador demonstre, extreme de dúvidas, que o motorista agiu com imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo e que essa conduta foi a causa determinante do sinistro.

Ao perscrutar o acervo probatório, o que emerge não é a culpa do apelado, mas sim fortes indícios de
culpa exclusiva da vítima
.

As testemunhas oculares do exato momento do impacto são inexistentes nos autos. Os policiais militares ouvidos em juízo chegaram ao local após o sinistro. O policial João de Jesus da Silva trouxe a este Juízo uma declaração contundente e elucidativa, oriunda dos populares que presenciaram os fatos. Afirmou o agente estatal que:

"os populares relataram, que ele (a vítima) ia atravessar a BR, ressalto que ele ia atravessar após a faixa de pedestre e após a sinaleira, ressalto que a luminosidade da via, além de precária, é péssima (...) a população relata que ele estava atravessando em local indevido (...) não disseram se era em alta velocidade ou não"
.

Corroborando a tese de que a vítima agiu de inopino e fora das normas de segurança, a própria informante e ex-companheira da vítima, Sra. Anna Célia dos Santos, relatou que o ofendido bebia em demasia e que a dinâmica informada a ela foi a de que
"o sinal tava aberto, ele achou que tava fechado, mas ele tava muito porre"
.

O apelado, por sua vez, apresentou versão coesa desde a fase policial, ratificada em juízo, afirmando que o semáforo estava verde para os veículos, a via era muito escura, e o transeunte surgiu do nada, não havendo tempo hábil para frear o veículo, que trafegava na velocidade permitida (cerca de 60 km/h). Esclareceu ainda que não fugiu para se eximir da responsabilidade, mas apenas se deslocou até a barreira do DETRAN, localizada a poucos metros dali, por temer ser linchado pela população.

Some-se a essa conjunção probatória claudicante a
ausência absoluta de Perícia Técnica de Local de Acidente
. Como bem arguido pela defesa, não há nos autos laudo que comprove excesso de velocidade, marcas de frenagem ou a dinâmica exata do choque, atraindo a inteligência da Súmula 182 do STJ ("A falta de perícia técnica no local do acidente impede a caracterização do crime de trânsito previsto no art. 302 do CTB"), aplicável analogicamente à necessidade de perícia para aferir a culpa no sinistro.

O ônus da prova pertence integralmente ao Ministério Público. Não se pode inverter essa lógica para exigir que o réu prove sua inocência. A dúvida razoável milita sempre em favor do réu.

A jurisprudência de nossas Cortes Estaduais é uníssona ao afastar a condenação por homicídio culposo no trânsito quando evidenciada a quebra do nexo causal pela conduta da própria vítima:

APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Defesa que busca a absolvição por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, b, do Código Penal. Parcial acolhimento. Conduta atinente à prática de homicídio culposo na condução de veículo automotor.
Ausência de comprovação acerca do nexo causal entre a prática imprudente do réu e o resultado danoso verificado. Simples influência de álcool que não configura, automaticamente, o elemento subjetivo do tipo em realce. Dúvida relevante sobre a possibilidade de culpa exclusiva da vítima quanto ao resultado fatal. Inviabilidade da manutenção do édito condenatório pelo artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, em atenção ao princípio "in dubio pro reo".
Cabimento, contudo, da desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Exames de dosagem alcoólica que, somados à detalhada descrição das condições do agente, comprovam a embriaguez. Crime de perigo abstrato. Condenação de rigor. Dosimetria. Fixação das basilares no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena, ex vi da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Fixação do regime inicial aberto. Viabilidade de substituição da pena carcerária por restritiva de direitos. Controle prescricional. Fato ocorrido em 30/01/2021; recebimento da denúncia em 08/03/2022; publicação da sentença condenatória em 17/07/2023; validade do prazo prescricional. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000591520228260592 Tupã, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024)
.

Condenar o réu à severa pena do art. 302, § 3º, do CTB (reclusão de cinco a oito anos), baseando-se exclusivamente no fato de que havia ingerido álcool, ignorando que a vítima atravessou de inopino, fora da faixa, em local escuro e com semáforo aberto para os carros, seria consagrar o odioso Direito Penal do Autor em detrimento do Direito Penal do Fato.

As provas amealhadas não fornecem a certeza cristalina exigida para a prolação de um édito condenatório por crime de homicídio culposo.

1.

Da Necessária Desclassificação para o Crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306, CTB)

Antes de adentrar na análise da conduta propriamente dita, cumpre tecer breves e necessárias considerações acerca da possibilidade de adequação típica em sede recursal. É cediço na jurisprudência pátria, com espeque na inteligência do art. 383 c/c art. 617, ambos do Código de Processo Penal, ser plenamente cabível a aplicação do instituto da
emendatio libelli
de ofício pelo Tribunal de Justiça em grau de apelação.

Como é consabido, no sistema processual penal brasileiro, o réu defende-se dos fatos objetivamente narrados na peça exordial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público. Logo, a readequação típica promovida em segundo grau não configura ofensa ao princípio da correlação, ao contraditório ou à ampla defesa, mormente quando a circunstância fática se encontra expressamente delineada desde o princípio da persecução.

Ademais, tratando-se de recurso interposto pela acusação com amplo efeito devolutivo, no qual se pugna pela condenação do réu nos termos da denúncia, não há qualquer óbice legal para que esta Corte opere a desclassificação
ex officio
para um delito autônomo e de menor gravidade cujos elementos já constavam expressamente na narrativa da peça vestibular.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA "EMENDATIO LIBELLI" EM SEGUNDO GRAU - REEXAME DO APELO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Em cumprimento à determinação do c. STJ, que, ao julgar o AREsp nº 2.284.169, entendeu ser possível a aplicação da "emendatio libelli" em segundo grau, atribuindo-se nova definição à conduta descrita na denúncia, dever ser reexaminado o recurso defensivo. Comprovada a conduta do réu de portar arma de fogo, mas ausente a narrativa, na denúncia, de que o artefato possuía a numeração raspada, impõe-se a desclassificação dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por meio de "emendatio libelli" (arts. 617 c/c 383, CPP)
. Decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva, a ser declarada em caso de trânsito em julgado para a acusação. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00240523020178130680 Taiobeiras, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. (...) AUTORIA DO ROUBO NÃO COMPROVADA. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO NA DENÚNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 2) EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA AO APELADO REFERENTE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CP). (...) 4) Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Desclassificação, de ofício, do crime de roubo majorado para receptação (emendatio libelli). Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0264661-90.2022.8.06.0001, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado do Ceará e como apelado Alexssandro Gomes Gonçalves. ACORDAM o (a) Desembargadores (a) s integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade em conhecer do recurso, mas para dar-lhe parcial provimento, aplicando a emendatio libelli, de ofício, para desclassificar o crime de roubo imputado ao apelado para o delito de receptação simples, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza/CE, data constante no sistema. VANJA FONTENELE PONTES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 02646619020228060001 Fortaleza, Relator: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Fixada essa premissa, observo que, se por um lado a prova não sustenta a condenação pelo homicídio culposo, por outro lado, a absolvição integral do apelado consubstancia inegável equívoco jurídico.

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é delito autônomo, de perigo abstrato. O fato de o réu não ter sido o causador do atropelamento não apaga a conduta criminosa anterior e concomitante: ele estava na direção de veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Tal circunstância está fartamente provada pelo laudo do etilômetro (0,92 mg/L), pelos depoimentos dos policiais militares que constataram os sinais visíveis de embriaguez, e pela própria confissão do réu.

Assim, valendo-me do instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), uma vez que o fato da embriaguez está perfeitamente descrito na denúncia, impõe-se a
desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97
.

3. Dosimetria da Pena (Art. 306 do CTB)

Passo a dosar a pena do apelado pelo crime do art. 306 do CTB (Penas: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor), seguindo o critério trifásico do art. 68 do CP.

1ª Fase - Pena-base:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a)
Culpabilidade:
normal à espécie; b)
Antecedentes:
o réu é primário e portador de bons antecedentes, conforme Certidão Judicial Criminal de ID 26725688 - Pág. 10 ("NADA CONSTA"); c)
Conduta social
e d)
Personalidade:
sem elementos nos autos para aferição; e)
Motivos
, f)
Circunstâncias
e g)
Consequências:
inerentes ao tipo de perigo abstrato; h)
Comportamento da vítima:
inaplicável ao caso. Inexistindo circunstâncias judiciais negativadas para a aplicação da fração de 1/6, fixo a
pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase - Pena Provisória:
Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pois o réu admitiu a ingestão de álcool. Contudo, deixo de atenuar a pena em respeito à Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Não há agravantes. Mantenho a pena provisória em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase - Pena Definitiva:
À míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena, torno a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
(à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato).

Da Suspensão da Habilitação:
Cumulativamente, aplico a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
02 (dois) meses
, proporcional à pena corporal mínima aplicada, nos termos do art. 293 do CTB.

Do Regime Prisional e Substituição da Pena:
Com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, fixo o
regime inicial ABERTO
para o cumprimento da pena. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (pena não superior a quatro anos, crime não cometido com violência ou grave ameaça — haja vista a desclassificação do homicídio —, e réu primário),
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a critério do Juízo da Execução.

4. Da Extinção da Punibilidade Pela Prescrição Retroativa

Realizada a dosimetria e fixada a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, impõe-se, de ofício, a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública que antecede qualquer outra consequência condenatória.

Nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a pena inferior a 01 (um) ano prescreve no prazo de 03 (três) anos.

Incursionando nos fólios, constata-se que a denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2020 (ID 20200175419029). Ocorre que a sentença proferida em 11 de fevereiro de 2025 foi absolutória, razão pela qual não configurou marco interruptivo da prescrição, a teor do que dispõe o art. 117, inciso IV, do Estatuto Repressivo.

Dessa forma, entre a data do recebimento da denúncia (20/08/2020) até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, superando em muito o prazo prescricional de 03 (três) anos exigido pela lei para a pena aplicada in concreto.

Consumou-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que fulmina todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, devendo o Estado abster-se de executar a pena corporal, bem como a sanção de suspensão do direito de dirigir e a pena de multa, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação ministerial e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, operando a
emendatio libelli
(art. 383, CPP) para desclassificar a conduta imputada e CONDENAR o apelado ALEX COSTA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação.

Contudo, ato contínuo à condenação, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026